Tribunal: STF
Processo: Rcl 37563
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.



    1. Visto que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, não há falar em usurpação de competência. 



    2. Não constatada teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral, é inviável a reclamação.



    3. Ação reclamatória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    4. Agravo interno desprovido.